Tribunal: TJES
Processo: 5015703-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015703-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL MARCARINI ARDIZZON

AGRAVADO: AGRITECH LAVRALE INDUSTRIA DE MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPROMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

1.
Quanto à necessidade de intimação pessoal para cobrança de multa cominatória, o enunciado nº 410, do e. STJ, prevê expressamente que
“[...]A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer[...]”.

2. Na parte que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante, a decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º grau não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo

3. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5015703-47.2024.8.08.0000

Agravante:

Rafael Marcarini Ardiçon

Agravadas:

Grand Rural Ltda. e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela primeira agravada para afastar a cobrança da multa cominatória,
“[...]até que se efetive a intimação pessoal para cumprimento da obrigação pela qual condenada[...]”
, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. (ID. 10195538)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
“[...]durante todo o curso do processo, o agravante não teve qualquer decisão que analisasse seu pedido de assistência judiciária gratuita feito na peça de ingresso[...]”
, denotando deferimento tácito, como já decidiu este e. TJES em outras ocasiões, bem como que não foi observado o procedimento do art. 99, §2º, do CPC. Além disso,
“[...]mostra-se desnecessário a intimação pessoal do representante legal da agravada GRAND RURAL LTDA para dar início ao cumprimento da obrigação de fazer, que fora proferido em sentença, que inclusive, fora objeto de recurso de apelação, ou seja, a agravada promoveu diversos atos para buscar a reforma da sentença, contudo, para cumprir a obrigação mant
eve-se inerte durante todo este tempo[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10195529)

Por meio da decisão ID. 10387655 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (IDs. 11019847 e 11029107)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do Breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela primeira agravada para afastar a cobrança da multa cominatória,
“[...]até que se efetive a intimação pessoal para cumprimento da obrigação pela qual condenada[...]”
, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. (ID. 10195538)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que
“[...]durante todo o curso do processo, o agravante não teve qualquer decisão que analisasse seu pedido de assistência judiciária gratuita feito na peça de ingresso[...]”
, denotando deferimento tácito, como já decidiu este e. TJES em outras ocasiões, bem como que não foi observado o procedimento do art. 99, §2º, do CPC. Além disso,
“[...]mostra-se desnecessário a intimação pessoal do representante legal da agravada GRAND RURAL LTDA para dar início ao cumprimento da obrigação de fazer, que fora proferido em sentença, que inclusive, fora objeto de recurso de apelação, ou seja, a agravada promoveu diversos atos para buscar a reforma da sentença, contudo, para cumprir a obrigação mant
eve-se inerte durante todo este tempo[...]”
. (ID. 10195529)

Ao proferir a decisão ID. 10387655 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que vinga a irresignação, ao menos em parte.

Ocorre que, quanto à necessidade de intimação pessoal da primeira agravada, anoto que, de fato, o enunciado nº 410, do e. STJ, prevê expressamente que
“[...]A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer[...]”.

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE ASTREINTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410, DO STJ - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ART. 557, CAPUT, DO CPC - DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA - INOMINADO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1- Correta a decisão que indeferiu a cobrança de astrenites, sem que a executada tivesse sido pessoalmente intimada para o cumprimento da obrigação imposta no comando sentencial dos autos originários, já que, segundo o entendimento jurisprudencial extratado pela Súmula nº 410, do e. STJ, "[...]a parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes.[...]" (AgRg no Ag 774.196⁄RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄09⁄2006, DJ 09⁄10⁄2006, p. 294)

2 - Decisão unipessoal mantida. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, INOM AI 0036991-80.2014.8.08.0035, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 28/jan/2015)

Entretanto, no que diz respeito à gratuidade da justiça, este órgão fracionário possui entendimento em sintonia com a Corte Uniformizadora no sentido de que
“[...]A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita . (REsp 1721249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)[...]”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130015395, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)

Além disso, também resta assentado neste órgão fracionário a compreensão de que
“[...]A revogação da gratuidade da justiça sem a observância do rito do art. 99, §2º, do CPC, denota error in procedendo bastante a ensejar a nulidade da interlocutória guerreada[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000408-04.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Mar/2023)

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo juízo de origem ao deixar de observar a legislação de regência, circunstância que conduz à anulação parcial da decisão recorrida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para decretar a nulidade da decisão recorrida na parte que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante, a fim que seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo provimento parcial do recurso.

É como voto

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho relatoria.